Tribunal: STF
Processo: ARE 1474209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE DE POLICIAL PENAL COMO TEMPO ESPECIAL E DE CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO SERVIDOR. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 942, DO STF. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TESE FIRMADA QUE DIZ RESPEITO A SERVIDORES QUE SE ENQUADREM NA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGRAS DIFERENCIADAS PARA SERVIDORES QUE EXERÇAM ATIVIDADES DE RISCO CONCEDIDA NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVIDENTE DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATIVIDADES DE RISCO E AS EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA, SENDO QUE SOMENTE NESTA ÚLTIMA HIPÓTESE É POSSÍVEL A CONVERSÃO PRETENDIDA. SERVIDORES INTEGRANTES DO GRUPO DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE JÁ TÊM PREVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO SERVIÇO PRESTADO. PRECEDENTES RECENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Nada obstante as reiteradas reformas previdenciárias, a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social sempre pautou-se nas hipóteses de servidores: a) portadores de deficiência; b) que exerçam atividades de risco; e c) cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Os ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos, portanto, possuem direito à aposentadoria especial na categoria de atividades de risco, não havendo que se falar em duplo enquadramento para aplicação das regras da aposentadoria por atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    A legislação estadual (Lei Complementar n. 335/06) segue as regras constitucionais ao estabelecer critérios especiais para aposentadoria dos agentes de segurança pública:



    Art. 1º O homem titular de cargo integrante do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil, Grupo Segurança Pública - Sistema Prisional e Grupo Segurança Pública - Sistema de Atendimento ao Adolescente Infrator, será aposentado voluntariamente com proventos integrais, nos termos do art. 40, § 4º, II e III, da Constituição da República, desde que comprove 30 (trinta) anos de contribuição, contando com pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em qualquer atividade da carreira. (NR)



    Ainda, a Lei Complementar n. 412/08, alterada pela reforma da previdência estadual (LC 773/21), introduziu novos critérios para aposentadoria dos integrantes do Grupo Segurança Pública:



    Art. 57. Fica vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados do RPPS/SC, ressalvados, nos termos desta Lei Complementar, os casos de:



    I – servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;



    II – policiais penais, agentes de segurança socioeducativos, policiais civis, peritos oficiais, técnicos periciais e auxiliares periciais titulares de cargo efetivo;



    III – servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação; ou



    IV – professores que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    Parágrafo único. A adoção de requisitos e critérios diferenciados para as aposentadorias dos servidores de que tratam os incisos do caput deste artigo fica limitada à idade e ao tempo de contribuição, nos termos dos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição da República. (NR)



    Art. 64-C. Os segurados titulares de cargo efetivo de policiais civis, peritos oficiais, técnicos periciais, auxiliares periciais, policiais penais e agentes de segurança socioeducativos serão aposentados voluntariamente quando forem preenchidos, para ambos os sexos, os seguintes requisitos:



    I – 55 (cinquenta e cinco) anos de idade;



    II – 30 (trinta) anos de contribuição; e



    III – 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, em quaisquer dos entes federativos.



    Parágrafo único. Será considerado tempo de exercício efetivo em cargo das respectivas carreiras, para os fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares.



    Desse modo, em razão do regramento diferenciado que possuem é indevida a aplicação de outros regimes diferenciados (regime dos servidores públicos civis e do regime geral da previdência social), que acrescentariam outros benefícios.



    [...]



    Por conseguinte, não tem fundamento a pretensão de reconhecimento da insalubridade quando a categoria profissional possui regras próprias de aposentadoria, pautadas na disciplina constitucional, razão pela qual a improcedência dos pedidos impõe-se.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente